Tribunal: TJSP
Processo: 1033969-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Banco de dados – Alegado pela autora que o seu nome foi inscrito no cadastro mantido pela ré, sem que tivesse sido notificada previamente para tanto – Hipótese em que a ré comprovou que efetuou a comunicação prévia, a que alude o § 2o do art. 43 do CDC – Sentença de improcedência da ação que deve persistir - Apelo da autora desprovido.